Tribunal: TJES
Processo: 0001669-71.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001669-71.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GREG DAS NEVES RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001669-71.2023.8.08.0006
Origem
:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
:
GREG DAS NEVES RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM EXTRAJUDICIAL NO AMBIENTE CARCERÁRIO. AFASTAMENTO DE JANELA DA CELA. ORDEM ATENDIDA APÓS DISCUSSÃO VERBAL. CONFIGURAÇÃO DE MERA RESISTÊNCIA PASSIVA OU INDISCIPLINA. ATIPICIDADE PENAL RECONHECIDA. ADITAMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS PARA O CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU POR CRIME NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada deflagrada em face de GREG DAS NEVES RODRIGUES, imputando-lhe originariamente a prática do crime de resistência, capitulado no artigo 329 do Código Penal. Alega o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sua peça acusatória, que no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 09h00min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), o denunciado opôs-se à execução de ato legal de funcionário público. Para tanto, sustenta a parte requerente que, ao receber ordem da Policial Penal Deuziane Pereira da Silva para se retirar da janela (ventana) da cela, o réu gesticulou de forma ostensiva e proferiu dizeres intimidatórios, aduzindo: "tô entendendo você não dona Deuziane, qual é, nós moramos na mesma favela, a gente vai se topar na rua". Por fim, busca a parte demandante a condenação do acusado, tendo, em sede de alegações finais e de razões recursais, modificado seu pleito para requerer a condenação pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para ABSOLVER o acusado Greg das Neves Rodrigues, qualificado nos autos, pelos crimes imputados na denúncia, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas pelos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública;
(ii)
que o acusado ostenta histórico de liderança negativa e alta periculosidade no ambiente prisional;
(iii)
e que a conduta de proferir palavras intimidatórias contra a policial penal amolda-se com perfeição ao crime de desacato, devendo o réu ser condenado com base no artigo 331 do Código Penal. Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte recorrida contra-argumentou alegando os seguintes fundamentos:
(i)
preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação e do contraditório, uma vez que o Ministério Público inovou a capitulação jurídica para desacato em alegações finais sem aditar a inicial acusatória; e, no mérito,
(ii)
que o réu acatou a ordem estatal de se recolher, inexistindo o emprego de violência ou grave ameaça idônea exigida para o crime de resistência, restando configurada mera conduta atípica de indisciplina passiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a conduta do recorrido de proferir palavras em tom de descontentamento, vindo a cumprir a ordem logo em seguida, preenche as elementares do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal) ou se perfaz mera resistência passiva atípica; e
(ii)
estabelecer se é viável a condenação em grau recursal pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal) ventilado exclusivamente em alegações finais, à luz do princípio processual da correlação e das regras de regência da
mutatio libelli
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Do Princípio da Correlação e da Vedação à
Mutatio Libelli
em Sede Recursal: No cenário do direito processual penal, o princípio da correlação entre a imputação e a sentença desponta como dogma inafastável da garantia da ampla defesa. O réu defende-se dos fatos concretos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. No caso vertente, o Ministério Público capitulou a conduta na infração do artigo 329 (
resistência
). Ao constatar em alegações finais a manifesta ausência de violência física ou de oposição real ao ato, tentou transmudar a acusação para o crime de desacato (artigo 331) sem proceder ao aditamento formal da denúncia. Tal proceder deita por terra o contraditório, surpreendendo a defesa. É firme o entendimento prelecionado pela jurisprudência pátria, consolidado no verbete da Súmula nº 453 do Supremo Tribunal Federal, de que a
mutatio libelli
não encontra abrigo em segundo grau de jurisdição se o fato novo ou a elementar diversa não vier descrita na exordial. Inviável, sob tal fundamento, acolher a pretensão de condenação direta pelo artigo 331 do Código Penal.

6. Da Atipicidade da Resistência Passiva (Artigo 329 do Código Penal): No mérito da capitulação originária, o crime de resistência reclama conduta estritamente comissiva e violenta, operada mediante o emprego de força física ou de ameaça severa e imediata contra o funcionário público, com o fim específico de impedir a execução de um ato legal em curso. Da colheita do acervo probatório judicializado, colhe-se que, a despeito de gesticulações e de palavras de protesto proferidas pelo réu ("vamos se topar na rua") , a determinação de recuo e afastamento da ventana foi cumprida pelo interno, o qual retornou para o interior da cela. A jurisprudência pátria sedimentada, inclusive nos precedentes invocados pelo juízo originário, orienta-se no sentido de que a mera insubordinação verbal, o descontentamento manifestado ou o comportamento de resistência puramente passiva (sem oposição de força física violenta) não possuem densidade penal para perfectibilizar o crime do artigo 329, resolvendo-se a questão no âmbito do poder disciplinar administrativo do presídio.

7. Da Prevalência do Princípio
In Dubio Pro Reo
: O processo penal não é compatível com conjecturas ou juízos de probabilidade. Para a edificação de um decreto condenatório, exige-se certeza da materialidade, da autoria e do dolo voltado à perpetração da infração penal. Diante das circunstâncias fáticas ambientais descritas nos autos — distância considerável de 13 metros entre o posto da muralha e a ventana, cela superlotada com circulação interna de detentos e uso demonstrado de fármacos controlados pelo réu —, a dúvida instalada quanto ao dolo específico de intimidar a autoridade forçosamente em favor do acusado, impondo-se o referendo do decreto absolutório com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau que absolveu o recorrido Greg das Neves Rodrigues.

9. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, face à isenção legal de que goza o Ministério Público e por força da interpretação sistemática do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)